Tribunal: TJES
Processo: 5003178-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003178-67.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: JUPTER HOLDING E CONSULTORIA LTDA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. DESPACHO QUE DETERMINA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. ATO SEM CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não merece reparo a decisão unipessoal que reconheceu falta de cabimento do recurso interposto.
2.
O despacho do juízo originário que apenas determinou ao agravante promover diligência a fim de informar o endereço que deu origem ao tributo que se pretende executar não traz carga decisória, inviabilizando interposição de recurso de agravo de instrumento.
3.
Ao entender que informação requisitada pelo juízo de origem é supérflua, caberia à parte apresentar petição nesse sentido, com suas razões de fato e de direito e, na hipótese de indeferimento ou aplicação de sanção, ainda que processual, diante do prejuízo, apresentar o recurso cabível, caminho que privilegia os princípios da cooperação, razoável duração do processo e economia processual.
4.
Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003178-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: JUPTER HOLDING E CONSULTORIA LTDA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo interno contra decisão monocrática que, em síntese, não conheceu do agravo de instrumento diante da ausência do seu cabimento, tendo em vista que a decisão de origem agravada apenas determinou ao agravante o fornecimento do endereço completo do imóvel que deu ensejo à cobrança do tributo.

Em suas razões recursais o agravante, sustenta, em suma, que o despacho recorrido, proferido pelo juízo originário, possui conteúdo decisório.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

“O caso em questão desafia decisão monocrática, à luz do art. 932, III, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Acerca do agravo de instrumento, leciona de Daniel Amorim Assumpção Neves:

No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo [...]. (Manual de Direito Processual Civil. 8ª ed. p. 2760.)

In casu, almeja o recorrente reforma de pronunciamento judicial que notadamente não possui cunho decisório, se tratando, em verdade, de despacho ordinatório, eis que, em última análise, apenas determinou a intimação que o exequente diligenciasse no sentido de indicar o endereço do imóvel.

Consoante sabido, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece ser cabível o agravo de instrumento de decisões interlocutórias que versem sobre uma das hipóteses ali elencadas.

A distinção entre decisão interlocutória e despacho foi assim abordada por Daniel Amorim Assumpção Neves:

Segundo tradicional lição do Superior Tribunal de Justiça, a diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui conteúdo decisório e causa prejuízo às partes” (Manual de Direito Processual Civil. 8ª ed. Salvador: Editora JusPodivm. p. 626.)

Embora o STJ tenha de certa forma mitigado a taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, quando do julgamento dos REsp 1704520/MT e REsp 1696396/MT, tal tese não se aplica a hipótese dos autos, haja vista a ausência de decisão ou despacho com cunho decisório.

Neste sentido também decidiu este e. TJES, in verbis:

[...] O ato impugnado não tem conteúdo decisório porque não implicou em juízo positivo ou negativo sobre o pedido de concessão liminar da busca e apreensão de bem pretendida pela agravante. Assim, trata-se de um despacho, do qual não cabe recurso nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. 2) Recurso não conhecido (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 062179000302, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019)

[...] O artigo 1.015, parágrafo único, do CPC prevê que é cabível agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. 2. No entanto, no presente caso, a decisão agravada é, na realidade, um despacho sem conteúdo decisório. Tal pronunciamento do juiz não pode ser enquadrado no conceito de decisão interlocutória. Inteligência do art. 1.001 do CPC. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048189003196, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 09/05/2019)

Ainda que se tratasse de decisão interlocutória, o pronunciamento não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no rol do art. 1.015 do CPC.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso em razão de ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento. [...]”

Conforme se observa, a decisão monocrática concluiu pela ausência de cunho decisório no comando exarado pelo juízo de origem, uma vez que apenas determinou ao agravante promover diligência a fim de informar o endereço que deu origem ao tributo que se pretende executar.

Apesar de não desconhecer de parcela da jurisprudência que atribui ao referido comando conteúdo decisório, mantenho o aludido entendimento, sobretudo porque ausente prejuízo concreto ao agravante, diferente da hipótese em que aplicada eventual sanção ao descumprimento do despacho, o que não se viu no presente caso.

Nesse passo, art. 1.011, do CPC é expresso ao prever que
dos despachos não cabe recurso,
cuja jurisprudência corrobora o presente entendimento, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO. DESPACHO QUE INTIMA O AUTOR A APRESENTAR O ENDEREÇO DA CORRÉ. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO NÃO AGRAVÁVEL.
O despacho que determina a intimação do autor para informar o endereço da ré a fim de proceder sua citação não é agravável, por ausência de cunho decisório. Inteligência do artigo 1.001 do Código de Processo Civil
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70082970161, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 18-10-2019)

No mais, o entendimento externado pela Corte de origem está em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, "i
ndependentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, é importante deixar claro que, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes
" ( REsp n. 1.307.481/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 24/5/2013). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 927875 SP 2016/0141768-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Por derradeiro, e apenas por argumentar, com fundamento no princípio da cooperação, devem as partes buscar influenciar de maneira positiva o magistrado nos despachos e decisões proferidas no decorrer do processo, de modo a evitar a interposição de recursos desnecessários ou incabíveis.

Em outras palavras, ao entender que informação requisitada pelo juízo de origem é supérflua, caberia à parte apresentar petição nesse sentido, com suas razões de fato e de direito e, na hipótese de indeferimento ou aplicação de sanção, ainda que processual, diante do prejuízo, apresentar o recurso cabível, caminho que privilegia os princípios da cooperação, razoável duração do processo e economia processual.

Diante de tais razões, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar multa por litigância de má-fé ao recorrente por entender, por ora, que os recursos manejados ainda se enquadram no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)